Tribunal: STF
Processo: RHC 89455
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 121, § 2º I,
   do CP. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA.
   AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO TEOR DO ACÓRDÃO. NULIDADE
   INSANÁVEL. RECURSO PROVIDO.
I - A Defensoria Pública deve ser
   pessoalmente intimada de todos os atos processuais.
II - A
   ausência de intimação pessoal para a Sessão de Julgamento perante
   Tribunal não invalida a decisão, quando a parte permite a
   ocorrência da preclusão.
III - A ausência de intimação pessoal
   da Defensoria Pública do teor do acórdão, no entanto, é causa de
   nulidade insanável.
IV - Recurso provido para anular o feito a
   partir da prolação do acórdão no Recurso em Sentido Estrito.